Tribunal: TJDFT
Processo: 0013284-02.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): ROSINETE DA SILVA SANTANA – ID 8225902. 2. A respeito do pedido de ID 9135706 do cessionário ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA nada a prover, pois ele já se encontra habilitado conforme decisão de fls. 147/148 – ID 7762077. 3. Intime-se a requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI – BRASIL ATIVOS, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, esclarecer se ainda persiste o pedido de habilitação incidental (ID ́s 9559656/955998; 9559441/9559538) referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) OSMARINA CAETANO DA SILVA MARTINS, pois há nos autos cessão total para outra requerente (ID 12060329). 4. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (ID 12060329/12060371) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor OSMARINA CAITANO DA SILVA MARTINS, cedidos originariamente ao requerente GUARABRÁS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS SOCIEDADE EMPRESÁRIA, que subcedeu para BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI . Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada a possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: PEDRO DE MORAIS BORGES NETO (CPF: 689.351.531-68) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. GLEYDSON LUCAS DE OLIVEIRA (OAB/DF 28.417), tenha ciência da decisão. 5. Defiro o pedido de certidão para fins de inventário de ID 14601103 do requerente da credora ROSALI BEZERRA DE SIQUEIRA. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 6. Defiro a alteração dos patronos constituídos do cessionário BRASIL ATIVOS (ID 14776812) para que as futuras publicações se deem exclusivamente em nome do Dr. FELLIPE BORGES DIAS, OAB/DF 46.064, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o do CPC. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios